Tribunal: TJDFT
Processo: 0707614-76.2024.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0707614-76.2024.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERLANIA BORGES COSTA APELADO: 55.350.976 RAQUEL MARQUES TAVARES SILVEIRA, RAQUEL MARQUES TAVARES SILVEIRA D E S P A C H O Apelação interposta pela parte autora contra a sentença de procedência parcial do pedido de condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais, oriundos de suposta má prestação de serviços contábeis. Não recolhido o preparo recursal. É o relato. A parte apelante não recolheu o preparo recursal, tampouco formulou pedido de assistência judiciária gratuita. Assim, intime-se a autora para recolhimento em dobro do preparo recursal (CPC, art. 1.007, § 4o), sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Conclusos, após. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator